Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732203-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA MARIA NADER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência requerida, formulado com vistas a obter a suspensão da exigibilidade do IRPF e da contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de aposentadoria. A agravante alega que é idosa portadora de cardiopatia grave, desde 2013, após sofrer três infartos agudos do miocárdio, com implantação de dois stents em sua coronária direita, razão pela qual devem ser suspensos os descontos em seus proventos, relativos ao IRPF e à contribuição previdenciária. Defende a aplicação do Enunciado no 598, da Súmula do STJ, sendo prescindível a comprovação da doença com laudo médico oficial, se os documentos juntados aos autos forem suficientes para a comprovação da doença grave prevista no rol de isenção de Imposto de Renda. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do IRPF e da contribuição previdenciária sobre seus vencimentos. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e manutenção da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam a agravante, pois continuará sendo descontado todo mês dos seus proventos um percentual referente ao imposto de renda, causando-lhe impacto financeiro e patrimonial. Quanto ao outro requisito, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, saliente-se haver verossimilhança nos fatos afirmados pela recorrente, conforme documentação anexa (IDs no 29745658, 29747359, 29747362). Verifica-se que os relatórios de médicos particulares atestam que a autora é portadora de doença que se enquadra como cardiopatia grave segundo os critérios da lei que prevê a isenção tributária, identificada na avaliação cardiológica a CID 10 - I25, o que, numa primeira análise, justifica a isenção do imposto de renda requerida. Ademais, de acordo com o Enunciado 598, da Súmula do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” No tocante à contribuição previdenciária, depreende-se que a autora faz jus à inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não excedem ao dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 61, da Lei Complementar no 769/2008. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Física e da contribuição previdenciária sobre parcela de proventos do agravante que não excedam ao dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021 14:28:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator